Tribunal: TJDFT
Processo: 0707811-55.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA TEMPESTIVA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do CPC e extinguiu o processo, sem resolução de mérito.
2. Razões sucintas não se confundem com ausência de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Em obediência aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, o ordenamento jurídico consagra a possibilidade de emenda à petição inicial, quando observados defeitos sanáveis ou em casos que demandem maiores esclarecimentos.
4. Da análise do caderno processual, observa-se assistir razão aos apelantes, porquanto a petição em atendimento ao comando judicial de emenda foi apresentada no último dia do prazo, previsto no art. 321 do CPC. Impõe-se, portanto, a cassação da sentença que teve como não apresentada a emenda à inicial.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.